Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. INVENTÁRIO. PRECLUSÃO. ALUGUÉIS PROPORCIONAIS. PARTE TOCANTE AO ESPÓLIO. PARTILHA. INTEGRAL. BASE DE CÁLCULO. ITCD.
1. Impõe-se o não conhecimento de questões preclusas, já decididas em outros recursos, bem como de pedidos genéricos, sem especificação da decisão impugnada, em atenção ao disposto no artigo 324 do Código de Processo Civil.
2. Aluguéis proporcionais pagos pelo herdeiro em benefício do espólio para posterior partilha compõem de modo integral a base de cálculo do ITCD, conforme artigo 2o, I da Lei Distrital no 3.804/2006.
3. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.